Tribunal: TJES
Processo: 5000050-95.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-95.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RECHEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INVALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL.

2. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelas resoluções da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório, não havendo que se falar, portanto, em violação do art. 175 do CF.;

3. o procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativo não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000050-95.2022.8.08.0025

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A

Apelada: Francisco de Assis Rechel

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 11884945) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu/ES que, nos autos a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Francisco de Assis Rechel contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do TOI n. 3469952 e a inexistência do débito dele decorrente, e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 11841022), a recorrente sustenta, em síntese, que (a) o procedimento de lavratura do TOI seguiu rigorosamente as diretrizes da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, sendo indevida a sua anulação; (b) o Apelado não comprovou a inexistência da irregularidade no medidor, cabendo a ele o ônus da prova, conforme jurisprudência e normativas aplicáveis; (c) a cobrança da recuperação de consumo é legítima e amparada pelas normas da ANEEL, não se tratando de penalidade, mas de mera reposição de valores devidos; (d) a sentença de primeiro grau desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária, o que afronta o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores; (e) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento da legislação setorial específica (Lei de Concessões e Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL) contraria o princípio da especialidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11884950).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, a relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), fixou a tese de que,
“Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Repercutindo respectiva tese, esta Câmara também firmou o entendimento de que a prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelas resoluções da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório, não havendo que se falar, portanto, em violação do art. 175 do CF.

De mesmo modo, “
embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003548, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ART. 357 RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/21 – DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 357 da Resolução n. 1000/21 da ANEEL, a empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. 2. Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma. Sendo assim, independentemente das questões afetas a eventual inadimplemento por parte do agravado, o que será objeto de análise no decorrer da instrução processual, é correto o reestabelecimento da energia elétrica no caso em voga. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014609-98.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – UNILATERALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2. Hipótese em que não se verifica comprovação do acompanhamento da inspeção, inexistindo ainda comprovação que a apelante promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005570-14.2023.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2024)

O lançamento da cobrança dos valores a título de recuperação de consumo firmou-se no Termo de Ocorrência de Inspeção de nº. 34669952 (Id 11884880), em que aponta que o “
sem registro de consumo na fase”
, apontando a ausência do cliente no ato de inspeção.

Todavia, a despeito dos argumentos da concessionária, o procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativo não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia.

Assim, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado

Diante do exposto,
conheço do recurso e ele nego provido

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.